Tribunal: TJBA
Processo: 0090430-05.2008.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0090430-05.2008.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMBARGADO: GREGORIO NASCIMENTO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ADHEMAR SANTOS XAVIER, CLECI TERESINHA GRADIN NOVELLI, FERNANDA LIMA DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO IMPUGNADO INCORREU NO VÍCIO DA OMISSÃO, NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE TESES DEFENDIDAS PELO MUNICÍPIO, CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, MAS, APENAS, AQUELAS QUE SE MOSTRAM DE CRUCIAL RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA JUDICIAL. ARESTO EMBARGADO QUE ENFRENTOU TODAS AS TESES QUE CONSIDEROU IMPORTANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE POSTA EM DEBATE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0090430-05.2008.8.05.0001.2.EDCiv
, em que figuram, como agravante, o
MUNICIPIO DE SALVADOR,
e, como agravados,
GREGORIO NASCIMENTO DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

.